Tribunal: TJBA
Processo: 8035968-03.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8035968-03.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal REQUERENTE: FABRICIO SANTOS DO NASCIMENTO Advogado(s): THAISIO ANTONIO SANTOS SANTANA ALMEIDA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA REVISÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, II, DO CP (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. TESTEMUNHA OCULAR. RETIFICAÇÃO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS DURANTE A FASE PRÉ-PROCESSUAL E A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PROVA NOVA. AFERIÇÃO DO GRAU DE INFLUÊNCIA PARA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA QUE EMBASAVA A CONDENAÇÃO. DECISUM CONDENATÓRIO PROVENIENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI. POSSIBILIDADE DO JUÍZO AD QUEM EXERCER TANTO O JUÍZO RESCINDENTE, CASSANDO A COISA JULGADA, QUANTO O JUÍZO RESCISÓRIO, SUBSTITUINDO A CONDENAÇÃO POR ABSOLVIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. 1. O requerente busca a desconstituição da sentença de pronúncia exarada nos autos de nº 0503797-70.2017.8.05.0080 pelo MM. Juízo da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA e, consequentemente, de sua condenação pelo Conselho de Sentença à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, II, do Código Penal. 2. O ponto fulcral trazido para discussão em sede da presente Revisão Criminal é a nulidade da decisão que pronunciou o ora requerente, sob o argumento de que esta fora proferida com espeque no depoimento da única testemunha ocular do crime em comento que, ao ser novamente ouvida em Juízo em razão da localização do réu Natanael, em face de quem o processo estava suspenso, apresentou versão diametralmente oposta, informando que quando da realização do reconhecimento, acabou por apontar pessoas que, em verdade, não tinha visto no dia dos fatos, dentre elas o peticionante que, contudo, já havia sido pronunciado, submetido a julgamento do Tribunal do Júri e condenado pelo delito em alusão. 3. Em que pese não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria delitiva para se pronunciar o réu, bastando para tanto a presença de indícios suficientes de autoria, o que se depreende da decisão que concluiu pela pronúncia do Requerente, é que a prova basilar constante do pronunciamento judicial que levou o Acusado ao julgamento pelo Conselho de Sentença, foi exatamente o depoimento prestado pela testemunha, que durante a instrução processual primeva afirmou, veementemente, que reconhecia o Peticionante como um dos autores da conduta delituosa e que, mesmo não tendo presenciado o momento dos disparos de arma de fogo deflagrados contra a Vítima, ouviu as ameaças proferidas pelos Acusados momentos antes, no local do crime, e testemunhou quando estes, após a prática delituosa, passaram de motocicleta afirmando que tinham “ganhado mais um vacilão”, tendo-os reconhecido, tanto na fase pré-processual quanto na judicial, como autores da conduta delitiva. 4. Contudo, conforme demonstrado, com a retomada do trâmite processual em decorrência da localização do acusado, em face do qual o processo quedava-se suspenso, a testemunha em comento fora novamente ouvida e, desta vez, afirmou categoricamente que não reconhecia nenhum dos Acusados e que, dantes, havia afirmado o contrário porque estava com sua saúde mental comprometida, tendo agido, ainda, sob a influência de terceiros que a induziram a buscar justiça pela morte da Vítima, o que fez com que imputasse a conduta a pessoas que, em verdade, não estavam no local. 5. É bem sabido que quando o requerimento de revisão criminal está calcado na existência de prova nova apta a infirmar o édito condenatório, esta deve ser acostada juntamente com a inicial e, acaso essas novas informações provenham de prova testemunhal, é imprescindível que a sua produção seja judicial, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, o que, via de regra, se dá por meio do procedimento da justificação criminal. 6. In casu, a prova nova na qual se baseia o Requerente foi produzida em contraditório judicial, tendo em vista que a testemunha que apresentou nova versão dos fatos ao alterar substancialmente o seu depoimento, foi reinquirida em Juízo, em razão do retorno da tramitação processual que restou suspensa pela não localização, à época, de um dos Acusados. 7. Volvendo novamente olhares ao caso sub examine, o que se denota é que o depoimento dantes prestado pela testemunha em alusão não só reforçou o édito de pronúncia, como foi a sua principal fundamentação, tendo em vista que, naquele momento acreditava se tratar da única testemunha ocular, que teria reconhecido o Requerente como um dos autores do crime de homicídio contra a vítima, versão que, a posteriori, foi essencialmente modificada, a ponto de consubstanciar prova nova propícia a ensejar o ingresso da presente Revisão Criminal. 8. Corroborando o quanto exposto, vê-se que, ao valorar o novo acervo probatório, alterado em razão da retratação do depoimento da testemunha em comento, houve a impronúncia do acusado N., sendo que a Magistrada a quo constou do decisum que as testemunhas ouvidas em Juízo “não presenciaram os fatos narrados na denúncia e nem souberam quem foi o autor dos fatos”. 9. No caso dos autos, a testemunha alterou sobremaneira o depoimento dantes prestado, a ponto de trazer uma versão diametralmente oposta à que ensejou o juízo de pronúncia do Peticionante, destacando que, nas circunstâncias anteriores nas quais foi colhido o seu depoimento e realizado o reconhecimento dos Acusados, estava com a sua saúde mental comprometida somado ao fato de que estava sofrendo pressão psicológica de terceiros no sentido da necessidade de se “fazer justiça” pela morte da Vítima, destacando que naqueles momentos agiu impelida pela emoção. 10. O que se observa, portanto, é que, efetivamente, o Peticionante trouxe aos autos elementos probatórios novos produzidos ainda no processo de origem, porém após a prolação do decisum, colocando em dúvida o acerto da condenação que recaiu sobre si, porquanto a testemunha que o reconheceu e apontou como autor da conduta delituosa, retratou-se posteriormente em sede judicial, de forma que é forçoso o reconhecimento da existência de fato superveniente e relevante para revaloração da prova, com a consequente absolvição do Requerente. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8035968-03.2024.8.05.0000, em que figuram como Requerente FABRICIO SANTOS DO NASCIMENTO e Requerido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e julgar procedente a Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.